Tribunal: TJDFT
Processo: 0702630-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702630-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Jcgontijo 202 Empreendimentos Imobiliários S/A Jose Celso Gontijo Engenharia S/A Iota Empreendimentos Imobiliário S/A Embargados: Valeria Fraietta de Figueiredo Mesquita Erico Reis Mesquita Jonas Modesto da Cruz-Advocacia e Consultoria S/C D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, conjuntamente, pelas sociedades anônimas Jcgontijo 202 Empreendimentos Imobiliários S/A, Jose Celso Gontijo Engenharia S/A, Iota Empreendimentos Imobiliários S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno manejado pelas ora embargantes (Id. 72391122). Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator